Tribunal: TJDFT
Processo: 0710228-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, COM PEDIDO DE PENSIONAMENTO VITALÍCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA RÉ. NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Como sabido, a responsabilidade civil será objetiva, ante a ocorrência de danos provocados por agentes estatais, em condutas comissivas, nos termos do art. 37, § 6o, da CF. Nesse sentido, o legislador complementar, também, previu idêntica regra, de acordo com o art. 43 do Código Civil. Desse modo, a análise da incidência da responsabilidade civil objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, exige a ocorrência de três elementos – conduta administrativa, nexo causal e dano – e a inocorrência das excludentes de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima, ou de atos ilícitos, consoante o art. 188 deste Código.
2. As partes divergem quanto à conduta do agente: enquanto o Autor defende falha na direção do motorista da ambulância, que não adotou as cautelas devidas na condução do veículo diante da preferência legal concedida aos ciclistas, a Ré sustenta que os danos sofridos pelo Autor decorreram de sua própria conduta e a culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar, uma vez que rompe o nexo causal.
3. O Autor da demanda não logrou êxito em provar qualquer conduta imprudente ou negligente do condutor do veículo da Ré, nos termos do art. 373, inc. I do CPC.
4. Consoante prova testemunhal, que corrobora com a narrativa do motorista da ambulância e com o depoimento da médica passageira do veículo, a dinâmica do acidente aponta culpa exclusiva por parte do Apelante, o qual trafegava na contramão da via, causando o acidente, de modo que o motorista da ambulância não pôde evitar o ocorrido.
5. Tem-se que o evento ocorreu por culpa exclusiva do Apelante, que pedalava na contramão da via, estando ausente o nexo de causalidade entre o ato do agente estatal e o resultado. Portanto, no presente caso não há falar em condenação da Ré ao pagamento de danos materiais, morais e estético e nem em pensionamento vitalício.
6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida no Juízo de origem.
7. Apelação conhecida e não provida.